Tribunal: TJDFT
Processo: 0710203-98.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 88.000G (OITENTA E OITO MIL GRAMAS) DE MACONHA. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE EM RELAÇÃO A AMBOS OS DELITOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NO TOCANTE AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PROPORCIONALIDADE. EXTENSÃO AO CORRÉU QUE NÃO RECORREU. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação da apelante pela prática dos delitos de tráfico interestadual de drogas e de uso de documento público falso, uma vez que demonstradas a autoria e materialidade em relação a ambos os delitos.

2. Resta consumado o delito de uso de documento falso quando a acusada porta e apresenta um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, cujo corpo encontra-se forjado e com aptidão para causar dano à fé pública.

3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria no tocante ao delito de tráfico de drogas se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

4. Encontrando-se o corréu que não recorreu em idêntica situação processual à da apelante, é imperiosa a extensão do julgado a ele, reduzindo-se o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico para a fração de 1/6 (um sexto), por força do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.

5. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da ré nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, e do artigo 304, caput, c/c o artigo 297, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, reduzir o quantum de exasperação da pena-base quanto ao delito de tráfico, redimensionando a pena total aplicada de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 274 (duzentos e setenta e quatro) dias-multa para 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto. Estendidos, por força do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, os efeitos do julgamento ao corréu que não recorreu, de forma a reduzir a sua pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 264 (duzentos e sessenta e quatro) dias-multa para 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão, e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, no valor mínimo legal, mantidos o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.